Tribunal: TJES
Processo: 5010134-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010134-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: DHEYVID RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que se discute a exigibilidade de transação fraudulenta, cobrada no cartão de crédito do autor. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 495,00, relacionado à transação não reconhecida pelo requerente, bem como condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo, suscitada em contestação e reiterada em sede de recurso inominado. Embora a requerida alegue a necessidade de produção de prova pericial técnica, sequer especifica o que há de ser periciado, ou o tipo de perícia necessária. O magistrado, como diretor do processo, possui a prerrogativa de indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Os elementos constantes nos autos revelam-se suficientes para a formação do convencimento, e a complexidade alegada pela recorrente não se coaduna com a natureza da prova necessária, que se mostra eminentemente documental.

5.
No mérito, verifico que a ocorrência de golpe é fato incontroverso entre as partes. Todavia, isto não exime a requerida de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, a recorrente possui o dever de proteção e segurança, pois, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeita aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6. É preciso pontuar que a parte requerida, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa. Aliás, nota-se,
in casu
, que o requerido reconhece a ocorrência de fraude, mas nada fez para evitar a transação suspeita ou até mesmo revertê-la, o que era plenamente possível através do simples acatamento da contestação da compra, adotando-se o procedimento comumente chamado de
chargeback
ou estorno. A linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza toda a sequência do golpe, permitindo concluir que a recorrente adota medidas precárias de segurança, facilmente burlada por estelionatários diante do fornecimento de poucos dados por parte do consumidor.

7. Em que pese haver comprovação de que o autor forneceu informações sigilosas para terceiro, também é certo que o falsário detinha informações sigilosas sobre a relação contratual havida entre as partes, pois informou corretamente ao autor o valor do limite de crédito vigente, o que indica a ocorrência de vazamento de dados do autor pela instituição ré. Entendo que tal circunstância foi determinante para a concretização do resultado lesivo, pois o próprio autor desconfiava da idoneidade da negociação até o falsário informar ao autor o limite vigente (id. 15092089), informação esta que não deveria ser do conhecimento de terceiros. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária.

8. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao ora recorrente a restituição do valor integral à parte autora.

9.
Em relação ao dano moral, entende-se por sua configuração. A falha na prestação do serviço e a injustificada resistência da requerida em solucionar o problema administrativamente, mesmo diante das infrutíferas tentativas do recorrido inclusive com o auxílio do PROCON, evidenciam a lesão extrapatrimonial suportada pela autora.
Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório entendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, devendo ser mantido.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

11.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5010134-57.2024.8.08.0035

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir parcialmente do voto apresentado.

Reconheço, assim como a Relatora, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não se utilizou de mecanismos de segurança eficazes para bloquear transações que fugiam por completo ao perfil do consumidor.

Contudo, a meu ver, a conduta do consumidor foi crucial para a concretização da fraude. Ao seguir as orientações de um suposto preposto contatado por um número de telefone não oficial, o recorrido realizou ativamente as transferências que resultaram no seu prejuízo.

Configura-se, portanto, a nítida hipótese de
culpa concorrente
, onde ambas as partes contribuíram para o evento danoso. A repartição do prejuízo é a medida que melhor se adequa ao caso, nos termos do art. 945 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
e,
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL,
para
determinar
que a restituição ocorra em 50% do montante desviado da conta do autor, no valor de
R$247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
, cabendo ao consumidor arcar com o prejuízo restante.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro